Tribunal: TJSP
Processo: 0001039-59.2017.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO (motivo fútil) - Preliminar de nulidade do Plenário do Júri afastada - Mérito - Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Inocorrência - Existência de elementos razoáveis a propósito do envolvimento do acusado no delito - Jurados que optaram por versão razoavelmente comprovada nos autos - Condenação mantida - Redução da pena na

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO (motivo fútil) - Preliminar de nulidade do Plenário do Júri afastada - Mérito - Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Inocorrência - Existência de elementos razoáveis a propósito do envolvimento do acusado no delito - Jurados que optaram por versão razoavelmente comprovada nos autos - Condenação mantida - Redução da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime prisional inicial fechado conservado - Devida, ainda, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000785467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0001039-59.2017.8.26.0544, da Comarca de Franco da Rocha, em
que é apelante JEFERSON AILTON ALVES CEARA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitada a preliminar de nulidade, deram parcial provimento ao recurso
a fim de reduzir a pena do acusado para 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15
(quinze) dias de reclusão; e deferir o pedido de Justiça Gratuita; preservada,
quanto ao mais, a sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001039-59.2017.8.26.0544 - Comarca de Franco da Rocha
2/11
Apelação Criminal no 0001039-59.2017.8.26.0544
Juízo de origem: Vara do Júri da Comarca de Franco da Rocha - SP
Apelante: Jeferson Ailton Alves Ceará
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Rafael Carvalho de Sá Roriz
Voto no 14.268
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO (motivo
fútil) - Preliminar de nulidade do Plenário do Júri afastada -
Mérito - Alegação de decisão manifestamente contrária à prova
dos autos - Inocorrência - Existência de elementos razoáveis a
propósito do envolvimento do acusado no delito - Jurados que
optaram por versão razoavelmente comprovada nos autos -
Condenação mantida - Redução da pena na primeira fase do
cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime prisional inicial
fechado conservado - Devida, ainda, a concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita - Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 668/671,
que, ao submeter o réu Jeferson Ailton Alves Ceará a julgamento pelo Tribunal
do Júri da Comarca de Franco da Rocha/SP, o condenou como incurso na pena
do artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial
fechado, 17 (dezessete) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de
reclusão.
Inconformado, o réu apela alegando, em preliminar, a
nulidade do feito posterior à pronúncia, em razão da falta de sua intimação para a
sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. No mérito, pleiteia, ao que se
depreende, a anulação do julgamento sob o fundamento de que a decisão dos
Jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. De forma subsidiária,
pede a redução da pena e a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (fls.
690/706).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001039-59.2017.8.26.0544 - Comarca de Franco da Rocha
3/11
O recurso foi recebido (fl. 670) e regularmente contrariado
(fls. 714/725).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição
da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (fls. 745/751).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre afastar a alegada nulidade do feito,
aventada pela defesa, pois, apesar de o réu não ter sido formalmente intimado
para a sessão de julgamento, ele compareceu ao ato e, não bastasse isso,
confirmou para o Juiz Presidente que havia conversado com seu advogado
previamente ao interrogatório (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls.
675/676). Ademais, ainda que assim não fosse, nenhuma irresignação da defesa
consta da ata de julgamento (fls. 665/668).
Por tais razões, a meu ver, não houve, no caso dos autos,
prejuízo ao acusado que pudesse culminar na decretação de nulidade do feito,
uma vez que, como se sabe, no processo penal, em observância ao princípio pas
de nullité sans grief, contemplado no artigo 563 do Código de Processo Penal,
não deve ser declarada nulidade de ato processual, quando não resultar em
prejuízo comprovado pela parte que alega, como no caso em apreço.
Afasta-se, pois, a preliminar de nulidade arguida.
No mérito, o recurso procede em parte.
Importa ressaltar que em matéria de crimes dolosos contra a
vida, somente o Tribunal do Júri tem competência para a avaliação do mérito da
prova, porquanto é ele o juiz natural da causa, constitucionalmente estabelecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001039-59.2017.8.26.0544 - Comarca de Franco da Rocha
4/11
(cf. artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "c").
Assim, por aqui, cabe apenas a análise se a decisão dos
jurados é arbitrária, destituída de qualquer fundamento na prova amealhada aos
autos, o que não se deu como se verá mais adiante.
Jeferson Ailton Alves Ceará foi condenado como incurso na
pena do artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal porque, no dia 20 de maio de
2017, por volta de 07h30, na Estrada Municipal do Taboão no 979, apartamento
42, bloco 01, na Chácara Bom Tempo, na cidade e Comarca de Franco da
Rocha/SP, agindo com evidente ânimo homicida, por motivo fútil, mediante
golpes de arma branca (faca), matou Luís Fernando da Silva Pinto.
A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de
ocorrência de fls. 03/05, auto de exibição e apreensão de fl. 109, além do laudo
pericial de fls. 219/221, dando conta que o ofendido sofreu traumatismo torácico
decorrente de agente pérfuro-cortante.
A propósito da autoria, a prova coligida nos autos revelou-se
idônea a justificar a decisão condenatória dos Jurados - ao contrário do que
sustenta a defesa.
O réu, na fase do judicium accusationis, alegou que agiu em
legítima defesa. Disse que no dia dos fatos foi com a testemunha Rudinei a uma
casa noturna denominada "Coliseu" e lá, depois de fazer uso de cocaína,
encontrou o ofendido. Ao sair do local, avistou a vítima acompanhada das
testemunhas "Ycara" e "Carla" e ofereceu-lhes uma carona. Segundo disse, no
trajeto de carro, resolveram parar em uma rua escura e, depois de usarem
entorpecentes, mantiveram relações sexuais com "Carla", mas não participou da
"suruba" [sic] entre eles. Ao amanhecer, quando chegaram ao apartamento da
vítima, percebeu que seu aparelho de telefone celular não estava entre seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001039-59.2017.8.26.0544 - Comarca de Franco da Rocha
5/11
pertences e então acusou "Ycara" e "Carla" de terem subtraído o bem.
Prossegue, dizendo que então revirou a bolsa de "Ycara" e,
em seu interior, encontrou um alicate, uma chave de fenda e cartões que lhe
pertenciam e que estavam dentro de seu automóvel. Ato contínuo, "Ycara" o
golpeou pelas costas, acertando-o na cabeça, e a testemunha Rudinei tentou
separá-los, momento em que foi agredido também por "Carla". Ato contínuo, Luís
Fernando o segurou pelo pescoço, empurrando-o para fora de seu apartamento,
oportunidade em que revidou as agressões. Acrescentou que a vítima o derrubou
no chão e tentava esganá-lo, ocasião em que pegou um "objeto preto" que caiu
do bolso do ofendido e o golpeou, mas o fez para se defender, não se recordando
quantos golpes desferiu contra Luís Fernando.
Disse, ademais, que a vítima retornou ao apartamento e
fechou a porta, deixando-o para fora. Alegou que chutou a porta da residência e
foi embora. Afirmou, por fim, que então se dirigiu até a portaria do prédio, onde
usou o telefone do porteiro para acionar a polícia e noticiar o furto de seu telefone
celular (cf. mídia digital que acompanha os autos).
Em Plenário, manteve basicamente essa mesma versão de
que agiu em legítima defesa. Não soube, contudo, explicar o motivo pelo qual, na
fase extrajudicial, disse que era sua a faca com que golpeou a vítima, que estava
guardada dentro do porta-luvas de seu carro (cf. interrogatório de fls. 75/76),
limitando-se a informar que estava "tonto" quando foi ouvido na delegacia (cf.
audiência realizada por meio audiovisual a fls. 675/676).
A testemunha Carlos Augusto (nome social Carla) esclareceu,
em Plenário, que, no dia dos fatos, estava com "Ycara"/"Yanca" e a vítima na
casa noturna "Coliseu", além do réu Jeferson. Ao final da festa, todos foram de
carona no veículo do acusado, com destino ao apartamento do ofendido, mas
estacionaram numa rua e, dentro do carro, mantiveram relações sexuais entre si.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001039-59.2017.8.26.0544 - Comarca de Franco da Rocha
6/11
Depois disso, seguiram todos para o apartamento do ofendido e lá, enquanto
conversavam, Jeferson percebeu a falta de seu telefone celular e passou a
culpar todos pelo desaparecimento do bem.
Contou que o apelante, após não localizar o telefone celular,
passou a acusar "Yanca" da subtração e lhe desferiu um soco no rosto, momento
em que se iniciou uma discussão. Disse que a vítima também interveio para
defender "Yanca" e retirar o réu do apartamento, mas ela não chegou a agarrá-lo
pelo pescoço; em certo momento, Jeferson desferiu dois golpes de faca no peito
e na barriga da vítima. Esclareceu, também, que não viu de onde surgiu a faca.
De acordo com essa testemunha, depois disso, "Yanca"
arremessou alguns objetos do apartamento contra o réu e bateu com um pau
nele para impedi-lo. Confirmou, ainda, que após a vítima conseguir se trancar no
apartamento, o acusado desferiu um forte chute na porta, quebrando o vidro, e
depois ele foi embora. Segundo ela, pediu ajuda a uma vizinha, que
imediatamente acionou a polícia. Afirmou, por fim, que a testemunha Rudinei,
logo no início da briga, foi embora do local (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fl. 674).

A policial militar Daniela Faustino explicou em Plenário que foi
acionada via COPOM para atender uma ocorrência no endereço indicado na
denúncia e, lá chegando, o acusado estava na portaria, aguardando a viatura.
Esclareceu que, em conversa com o acusado, este relatou que, na noite anterior,
depois de se encontrar com o ofendido e as testemunhas "Ycara" e "Carla" na
danceteria "Coliseu", ofereceu-lhes uma carona de volta para casa. Segundo o
réu, no instante em que chegaram ao apartamento do ofendido, deu pela falta de
seu telefone celular e foi verificar se o havia esquecido no carro, mas não o
encontrou. Ao retornar ao apartamento, culpou todos pelo desaparecimento do
bem, oportunidade em que se iniciou uma discussão, seguida de agressões
mútuas. Por fim, falou que o acusado também tinha ferimentos na cabeça (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001039-59.2017.8.26.0544 - Comarca de Franco da Rocha
7/11
audiência realizada por meio audiovisual a fl. 672).
No mesmo sentido foram as palavras da testemunha Marco
Antônio, também policial militar, tendo ele acrescentado, ainda, que, no momento
em que chegou no local, encontrou o ofendido deitado em uma cama, com
ferimentos no peito, abdômen e testa (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fl. 673).
Como se vê, ao contrário do que argumenta a defesa, a prova
testemunhal coligida aos autos trouxe elementos capazes de convencer a
propósito da autoria do delito contra a vida que é imputado ao réu.
E, como se sabe, decisão manifestamente contrária à prova
dos autos é aquela que não tem apoio em prova e que é proferida de maneira
diferente do que indicam os elementos colhidos no processo. Vale dizer, não se
considera decisão contrária à evidência dos autos a que encontra respaldo em
alguns elementos evidenciados pela prova.
Note-se, ainda, por importante, que o apelante não
comprovou sua versão de que agiu em legítima defesa, visto que a prova oral
indica que foi ele quem iniciou a injusta agressão contra "Ycara"/"Yanca", o que
impeliu a intervenção da vítima, que também foi agredida por ele e, de forma
inopinada, golpeada com uma faca, que até então era desconhecida dos demais
envolvidos.
O laudo necroscópico apurou que o ofendido foi atingido na
região do pulmão, o que isola, ainda mais, a versão exculpatória do réu (fl. 230).
Relevante assinalar, ademais, que o reconhecimento da
excludente de ilicitude exige que o agente se utilize moderadamente dos meios
necessários, o que não se verificou no caso em análise, como se viu acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001039-59.2017.8.26.0544 - Comarca de Franco da Rocha
8/11
Além do mais, ao Conselho de Sentença é "... assegurado o
privilégio de escolher, na prova feita, aquilo a que dispensar consideração,
desprezando o mais; tão somente quando o veredicto do tribunal leigo é
arbitrário, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, isto é, não
há qualquer elemento de prova que ampare, que apoie a solução adotada,
surge a possibilidade de, repelindo o arbítrio, entrar o tribunal de recurso no
mérito... Destarte, a reforma só se justifica na ocorrência de patente error in
judicando" (Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, Espínola Filho, vol. 6,
p. 146).
De igual teor é o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci
para quem "o ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando
a realização, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se
adotando tese integralmente incompatível com a prova dos autos. Não cabe
a anulação quando os jurados optam por uma das correntes de
interpretação da prova possíveis de surgir... a cautela na anulação das
decisões do júri deve ser redobrada para não transformar o tribunal togado
na real instância de julgamento dos crimes dolosos contra a vida" (Código
de Processo Penal Comentado, 9a ed., p. 975).
Bem por isso, já decidiu este Tribunal de Justiça:
"APELAÇÃO.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
DECISÃO
CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. Inocorrência: Ao eleger uma entre
as teses expostas pela acusação e defesa, com apoio nos elementos de
convicção levados a Plenário, não se pode dizer que a decisão tenha
contrariado a evidência dos autos. Recurso parcialmente provido somente
para redução das reprimendas" (Apelação no 0000124-39.2012.8.26.0106, 15a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. J. Martins, j. em 13/06/2013).
Não cabe, bem assim, a anulação, quando os jurados optam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001039-59.2017.8.26.0544 - Comarca de Franco da Rocha
9/11
por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir, não
constituindo contrariedade à prova somente porque o mérito da decisão diverge
do interesse do apelante.
Em suma, deve ser mantido integralmente o veredicto, em
obediência à soberania do Júri, inclusive quanto à qualificadora do inciso II, do §
2o, do artigo 121 do Código Penal, consistente no motivo fútil, já que a motivação
do crime foi o sumiço do telefone celular do réu.
Portanto, deve ser mantido o veredicto, em obediência à
soberania do Júri, como analisado acima.
A pena, no entanto, realmente, a meu juízo, merece pequeno
reparo.
Respeitado
o
entendimento
diverso
do
Magistrado
sentenciante, entendo que o fato de o acusado ter praticado o crime após ingerir
diversas doses de bebida alcoólica e droga (cocaína), colocando-se em estado
alterado, não é motivo bastante para justificar a elevação da básica, visto que não
demonstrada a embriaguez preordenada, que, aliás, possui previsão expressa
como circunstância agravante. Ademais, os danos causados ao imóvel da vítima
foram duplamente valorados, ainda que a título diversos, o que constitui bis in
idem. Por outro lado, conservo o fundamento relativo à
personalidade violenta do acusado, porque trazia em seu porta-luvas uma outra
faca, além daquela instrumento do crime, demonstrando predisposição a ofender
a integridade de terceiros, já que improvável que as carregavas como ferramenta
de seu ofício de serralheiro; tendo ainda danificado a porta da casa da vítima,
após ela ser esfaqueada e socorrida pelos demais presentes (cf. laudo pericial de
fls. 323 e 337/340).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001039-59.2017.8.26.0544 - Comarca de Franco da Rocha
10/11
Valorou-se, ainda, a circunstância reprovável de o réu ter
desprezado a amizade que possuía com a vítima há cerca de 01 (um) ou 02
(dois) anos, segundo informado por ele próprio em Plenário (cf. audiência
realizada por meio audiovisual a fls. 675/676). Sendo assim, diminuo a fração de
aumento para 1⁄4 (um quarto), perfazendo a base de 15 (quinze) anos de reclusão.
Na segunda etapa, comprovada a agravante genérica do
artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, pois o réu cometeu o crime
prevalecendo-se de relação de hospitalidade - a vítima o convidou, além de Carla,
"Ycara"/"Yanca" e Rudinei, para continuarem a se divertir e/ou tomarem um café
em sua casa, local onde ele praticou o delito; e também a atenuante da confissão
espontânea, porém na modalidade qualificada (cf. artigo 65, inciso III, alínea "d",
do Código Penal), daí por que houve a compensação parcial, incidindo o aumento
de 1/24 (um vinte e quatro avos), que ora conservo, resultando na pena final para
o apelante de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão.
O regime inicial fechado foi corretamente estabelecido, único
cabível ao caso concreto, em razão da extensão da pena aplicada (cf. artigo 33, §
2o, alínea "a", do Código Penal); ainda que não se considere a hediondez do
crime perpetrado pelo réu.
Finalmente, insta consignar que relativamente ao pedido de
Justiça Gratuita, anteriormente regulamentada pelo artigo 12 da Lei no 1.060/50
atualmente revogado pelo Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15) , a
fixação de custas pelo Juízo era obrigatória, mas seu pagamento ficava
sobrestado se, dentro do quinquênio prescricional, a contar da sentença final, o
assistido não pudesse fazê-lo.
Atualmente, o artigo 98, § 1o, inciso I, do Novo Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001039-59.2017.8.26.0544 - Comarca de Franco da Rocha
11/11
Processo Civil prevê que a gratuidade da Justiça compreende também "as taxas
ou as custas judiciais". Quanto ao critério de deferimento do benefício, o artigo
99, §§ 2o e 3o, do aludido Diploma Processual prevê que: "O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)" e, ainda,
"Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural". Ou seja, a gratuidade passou agora a ser,
praticamente, a regra.
Como nos autos não há elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, defiro o pedido de
Justiça Gratuita.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar de nulidade, dá-se
parcial provimento ao recurso a fim de reduzir a pena do acusado para 15
(quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão; e deferir o
pedido de Justiça Gratuita; preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator